Tribunal: TJMT
Processo: 0004150-22.2011.8.11.0013
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004150-22.2011.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[VALTEMIRO DO NASCIMENTO MARQUES - CPF: 022.168.271-69 (APELADO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), INSS - Instituto Nacional do Seguro Social (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), FABIO PAULINO CALUMBI DO NASCIMENTO - CPF: 041.402.874-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO PREVIDENCIÁRIO — AÇÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA — LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO — REABILITAÇÃO — IMPOSSIBLIDADE — RECURSO NÃO PROVIDO

O laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre as partes.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há incapacidade total e permanente do segurado para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, na ação de conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez no
0004150-22.2011.8.11.0013, p
romovida por
Valtemiro do Nascimento Marques,
que julgou procedente o pedido inicial e condenou à conversão do benefício previdenciário em aposentadoria por invalidez.

Em suas razões, afirma nos autos não restou demonstrada que a incapacidade laboral do Apelado seria total, definitiva e absoluta.

Neste contexto, afirma que sendo o beneficiário jovem e não sendo a incapacidade ominiprofissional, não seria cabível a concessão da aposentadoria por invalidez.

Contrarrazões da parte Autora em ID 2131944, pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da Procuradoria Geral de Justiça no ID 2854767, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 24 de setembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
para a reforma da sentença, em razão da ausência de incapacidade ominiprofissional, a ensejar a reabilitação do segurado em atividade diversa da exercida à época do acidente.

A sentença proferida nos autos teve como fundamento o laudo pericial judicial, que concluiu pela incapacidade laborativa, para toda e qualquer forma de trabalho em geral.

Colhe-se da parte dispositiva da sentença:

“(...)Com efeito, o laudo médico é claro a respeito da incapacidade permanente, insuscetível de recuperação. É viável, portanto, o acolhimento da pretensão de aposentadoria por invalidez, eis que foi demonstrada a condição de segurado e a existência de incapacidade insuscetível de reabilitação.

Ante o exposto, RESOLVO ACOLHER o pedido da parte autora e determinar a extinção do processo com resolução do mérito, a teor do inciso I do art. 269 do CPC, nos termos da fundamentação, condenando o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL a implementar o benefício previdenciário Auxílio Doença identificado, que tem como beneficiário a parte autora da demanda, desde a data de sua suspensão administrativa, condenado ainda a instituição a convertê-la em aposentadoria por invalidez.”.

Com efeito, verifico que a controvérsia em questão consiste exclusivamente em averiguar a possibilidade da conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, em favor do Apelado, ao argumento que este poderia exercer outras atividades laborais que não demandassem tanto esforço físico.

Pois bem.

O Art. 42, da Lei 8.213/91 esclarece que são requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez:

"Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição."

Vale destacar que para apurar a capacidade laboral do Apelado foram lavrados 02 (dois) laudos periciais nos auto, que encontram-se acostados nos Ids 2131844 e 2131858.

Ato contínuo, vale ressaltar que foi oportunizado ao Apelante a manifestação acerca dos laudos periciais (ID 2131852 e 2131872), mas que não houve impugnação.

Assim, da análise dos autos, tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou os laudos realizados pelos peritos nomeados judicialmente, os quais concluíram pela incapacidade total e permanente para atividade laboral pelo segurado, conforme transcrevo a seguir:

Laudo ID 2131844:

"3 - A doença/trauma/deficiência é:

(x) incapacitante para todo e qualquer trabalho de forma geral.

4 – Qual o tipo de atividade laboral eu o autor não pode regularmente exercer?

Todas.

5 – Tal doença/trauma/deficiência torna o(a) periciado(a) permanentemente incapaz para o trabalho e, ainda, insusceptível de reabilitação?

(x) Sim"

Laudo ID 2131858:

“No caso em tela, a aincapacidade pode ser considerada parcial e permanente, pois as difusões encontradas, permitem exercer atividades que não demandem esforço físico,
mas concluímos pela incapacidade para as atividades laborais, visto que o exercício profissional do autor(a) é incompatível com a limitação por apresentada.

Conclusão da Perícia Médica

Incapacidade permanente para suas atividades laborais habituais”.

Desse modo, constatada a incapacidade total e permanente do Apelado, entendo que não merece prosperar o inconformismo do recurso quanto ao deslinde do laudo e da ação, inclusive, por ausência de impugnação específica quanto a inexistência de capacidade laboral ao tempo que lhe fora oportunizado.

Outrossim, destaca-se que o laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre as partes. Portanto, os
experts
(profissional médico) atuaram como terceiro desinteressado na lide, estando aptos a elaborarem e adotarem critérios diversos das pretensões de ambas as partes.

Ademais, estabelece o Superior Tribunal de Justiça que
"a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho”
(STJ. Segunda Turma. AREsp 1348227/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018).

Nesse espeque, imperioso destacar que não obstante a idade do Apelado - 45 anos -, ainda não seja tão próxima da senilidade, conforme questionado pela Autarquia Federal, o beneficiário possui baixa escolaridade (2a série primária) e sempre laborou em atividades rurícolas, que demandam esforço físico, sendo de perversa pretensão condicionar seus sustento à reabilitação em outra atividade.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INCAPAZ DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3o, I, DO CPC – INCONFORMISMO COM A CONDENAÇÃO – REQUERIDO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DESNECESSIDADE – INSTITUTO JÁ RECONHECIDO NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SOLICITADA A REFORMA DA SENTENÇA DADA A IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INVIABILIDADE – INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA DO RECORRIDO APONTADA NO LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – ANÁLISE DA FAIXA ETÁRIA, DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO – VERIFICADA A DIFICULDADE DE RESTABELECER NO MERCADO DE TRABALHO – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI No 8.213/1991 E DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDAMENTE CONCEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA ESFERA RECURSAL QUE DEVERÃO OBEDECER O QUANTO PREVISTO NO ART. 85, §§ 3o, 4o, INCISO II, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não deve ser conhecida a remessa necessária, quando, com a simples análise dos autos e realizado cálculo aritmético, a condenação ou o proveito econômico obtido não atingir o limite estabelecido no art. 496, § 3o, I, do CPC. 2. Não há que se cogitar da aplicação da prescrição quinquenal, quando o aludido instituto já foi reconhecido pelo juízo de origem, inexistindo, pois, interesse recursal no ponto. 3. Conforme estabelece o Superior Tribunal de Justiça, "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho” (STJ. Segunda Turma. AREsp 1348227/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018). 4. Ao verificar que o segurado apresenta, para além de patologias incapacitantes de cunho irreversível, idade relativamente avançada, baixo grau de instrução, longo período de inatividade e que regularmente desempenhou funções que exigem esforço físico, denota-se a impossibilidade de buscar uma nova formação profissional para se relocar no mercado de trabalho, fazendo jus ao benefício da aposentadoria por invalidez.5. Considerando a iliquidez da sentença originária, tem-se que a majoração dos honorários em razão dos trabalhos complementares realizados na esfera recursal deverão obedecer o quanto previsto no art. 85, §§ 3o, 4o, inciso II, do CPC.

(N.U 1018022-66.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 16/09/2021)

Assim, atento às especificidades da situação fática-jurídica, convirjo ao entendimento do Magistrado
a quo
ao julgar procedente a pretensão inicial.

Com essas razões,
NEGO PROVIMETO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021